Tribunal: TJDFT
Processo: 0711568-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURÍDICO-TRIBUTÁRIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE A EFETIVA FORMALIZAÇÃO DA AVENÇA E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A PRODUÇÃO DE JULGAMENTO DE MÉRITO JUSTO E EFETIVO. POSSIBILIDADE DE INFLUENCIAR O DESLINDE DO LITÍGIO. SENTENÇA ANULADA.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o art. 355, inciso I, do CPC. Nesse sentido, o juiz, enquanto destinatário da prova, indica as razões da formação de seu convencimento acerca do acervo fático-probatório constante dos autos pelo sistema da persuasão racional (art. 371 do CPC).
2. A partir da detida revisão dos fatos e provas que instruem a presente demanda, em cotejo com as alegações de cada uma das partes, o cerceamento de defesa alegado se configura, porque é necessária dilação probatória para a dilucidação dos pontos controvertidos do litígio. Conquanto seja prerrogativa do juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando reputar que o feito se encontra instruído de forma suficiente, há cerceamento do direito de defesa quando é indeferida a produção de prova que, em abstrato, teria o potencial de influenciar o julgamento da lide.
3. A bem da prudência que recomenda a produção de julgamento de mérito justo e efetivo (art. 6o do CPC), deveria ter sido oportunizada às partes a elucidação das circunstâncias controvertidas, sobretudo a realização de contratação e de efetiva prestação de serviços, o que foi requerido, mas não deferido. É o caso, portanto, de se anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja deferida às partes a oportunidade de produzir a prova indicada, notadamente a testemunhal, sendo possível, ainda, observar a pertinência das demais provas hábeis para tanto indicadas na petição inicial e na contestação.
4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelação cível conhecida e provida.